Tribunal: TJDFT
Processo: 0715482-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PENHORA DE IMÓVEL. BEM INDIVISÍVEL. BEM DE FAMÍLIA IMPENHORABILIDADE.
1. Segundo o art. 843 do CPC, é possível a penhora de bem indivisível que tenha mais de um titular, ficando resguardado ao coproprietário o equivalente em dinheiro da sua quota-parte no bem. Todavia, quando há evidências de que o imóvel é bem de família, o c. STJ considera impenhorável o bem indivisível em sua totalidade, para que não se torne ineficaz a proteção legal, a qual pode ser arguida por terceiro coproprietário.
2. No caso concreto, há fortes indícios de que se trata de bem de família da coproprietária, o que autoriza a suspensão da penhora até o julgamento dos Embargos de Terceiro.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.